Tribunal: TJSP
Processo: 0002802-11.2013.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Juízo de retratação - Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Irregularidades na licitação de obras de pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Cajati – Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas - Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus na prática das condutas previstas no art. 11, caput, e inc. I da Lei no

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Juízo de retratação - Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Irregularidades na licitação de obras de pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Cajati – Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas - Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus na prática das condutas previstas no art. 11, caput, e inc. I da Lei no 8429/92 e às penas de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por três anos e no pagamento de multa civil de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Declarou ainda a nulidade do procedimento licitatório no 16/07, do contrato administrativo no 146/07 e respectivos aditivos – Acórdão que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento aos recursos interpostos por Jorcal e Ângelo Rosa, para abrandamento da multa civil para 10 vezes o valor da última remuneração do agente, prevalecendo a de menor valor, extensiva a todos os réus - Juízo de retratação – Retorno dos autos para que se proceda ao juízo de retratação, à luz do decidido no julgamento do RE no 843.989/PR (Tema no 1.199) pelo STF – Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei no 14.230/2021 – Infração do art. 11, caput, e inc. I, da Lei no 8.429/92 - Embora incontroversas as irregularidades na aludida licitação, tal fato não possui o condão de, por si só, dar ensejo à aplicação das penalidades previstas na LIA, diante da necessidade da existência de provas contundentes do dano material e do elemento subjetivo dos requeridos - Ministério Público que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os apelados tenham agido com dolo nem que tenha havido efetivo prejuízo ao erário – Condenação que não pode ser mantida depois da alteração da Lei no 14.230/2021 – Retratação do v. acórdão para julgar improcedente a demanda – Recurso das corrés Jorcal e Ângelo Rosa providos, prejudicada a análise do recurso do MP.